Tribunal: STF
Processo: HC 235141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 845.883/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONTRABANDO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. OPERAÇÃO EFFUSUS. TRANSPORTE DE CARGAS DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA NO PAÍS ATRAVÉS DAS CIDADES FRONTEIRIÇAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CONTRABANDO, RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, uma vez que existem fortes indícios de que o agravante atua como integrante de organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros de origem estrangeira, sendo responsável pelo transporte de cargas de cigarros no país, juntamente com os corréus, através das cidades fronteiriças, notadamente em Umuarama/PR, e sua distribuição para as demais regiões do país, sendo apreendida na Operação ‘Effusus’ grande quantidade de cigarros; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. Ademais, destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante ‘já foi preso em situação de contrabando, receptação de veículos e organização criminosa, conforme fato ocorrido no dia 06-8-2019, por volta das 13h30min, pelo que restou condenado em primeira instância à pena privativa de liberdade total de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Ação Penal 50185752720214047003, atualmente processo em grau de recurso); e (b) cumpre pena nos autos da Execução Penal 40000136820214013802, em decorrência da condenação à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por contrabando flagrado na data de 27-4-2021’. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    2. Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Mesmo estando comprovado o direito de o paciente responder ao processo em LIBERDADE PROVISÓRIA com ou sem MONITORAÇÃO, não foi concedida a ordem de Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça – DF, estando evidente que a prisão é ilegal, POIS, pelo fato de ser primário e o delito imputado na denúncia não obrigar o cumprimento da pena em regime fechado, a prisão se tornou ilegal [...].” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    Ao final, requer:  



    “[...] seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da 1ª Vara Federal de Umuarama – PR., PARA QUE o MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, não foram presos em flagrante praticando o crime investigado, e possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DEVENDO SER CONCEDIA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, levando em conta que o delito não obriga o REGIME FECHADO) DEVENDO SER ESTENDIDA A DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO OUTRO RÉU DO MESMO PROCESSO.” (doc. eletrônico 1, p. 88).  



    É o relatório. Decido.  



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 25/2/2011).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).  



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do site do STJ. Nele, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro-Relator para manter a custódia preventiva do paciente:  



    “Com efeito, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do ora agravante e dos demais acusados.



    O Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos:



    ‘A liminar foi analisada nos seguintes termos (evento 3):



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível, tão-somente, quando demonstrada de forma manifesta a ilegalidade do ato judicial.



    Sem expressar entendimento exauriente acerca do mérito, tenho por presentes os pressupostos jurídicos e os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP), razão pela qual não se vislumbram flagrante constrangimento ilegal ou nulidade aptos a justificar a concessão de liminar. Vejamos.



    O decreto preventivo consta no evento 16 do processo 5008197-38.2023.4.04.7004/PR, para onde se remete em razão da extensão da respectiva decisão e a fim de evitar repetições.



    Do que se tem nos autos, observa-se que o paciente foi visto com frequência junto aos demais investigados ajudando em questões relacionadas ao recebimento/manutenção de caminhões nos barracões utilizados como entreposto logístico do grupo. Concretamente, tem-se que, no dia 08-4-2023, aproximadamente às 08h50min, observou-se a chegada da SCANIA, CVN9F14, cor branca, na rua Manoel dos Reis Duque, que fica aguardando em frente ao barracão da quadrilha até que, às 09h06min, chegou o investigado Luiz Henrique Vialli dirigindo o veículo Montana, placas AYD7I37, acompanhado de TIAGO DA CRUZ CUNHA, que sai do veículo com a chave para abrir o barracão, enquanto Vialli conversa, pela janela, com o motorista da carreta. Em seguida, Vialli e TIAGO tiram duas baterias de caminhão da Montana, levando-as para dentro do barracão. Na respectiva imagem, foi possível visualizar caixas de papelão similares a embalagens de cigarros paraguaios espalhadas no piso do barracão.



    Quatro dias depois, de acordo com informações de polícia judiciária, a posição das antenas de celular usadas por TIAGO mostra que ele esteve no barracão, mais uma vez, no dia 12-4- 2023, no mesmo horário da movimentação dos investigados Fernando Fernandes e Luiz Henrique Vialli. Ainda, foi feito comparativo entre antenas acionadas por TIAGO e Vialli na quinzena de 26-4 a 03-5-2023, sendo possível visualizar coincidência das rotas utilizadas para o transporte de cigarros, mostrando, inclusive, pontos de concentração nos locais de onde partem os caminhões carregados (barracões da Rua Manoel dos Reis Duque). Também há elementos dando conta de que, no dia 27-4-2023, TIAGO esteve presente naquela rua, acompanhado de Vialli, aparentemente consertando uma empilhadeira. No dia 03-5-2023, TIAGO retorna aos barracões acompanhado de Vialli.



    Nesse contexto, percebe-se que TIAGO possui acesso aos barracões da organização, inclusive manobrando os caminhões para a guarda no local. Devidamente presentes, portanto, indícios de autoria e materialidade delitivas em desfavor do paciente. 



    No que toca aos fundamentos da prisão cautelar, impõe-se a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, em razão dos contundentes elementos que indicam que TIAGO integra organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros em larga escala, com disponibilidade logística e de recursos. Com efeito, a prisão é medida que se impõe para fazer cessar as atividades do grupo, desmantelando a estrutura organizada composta pelos investigados. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de se admitir a prisão preventiva quando houver indícios de participação criminosa, em razão do risco concreto de reiteração delitiva (HC 103514, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; HC 110121, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012).



    Vale observar que, de fato, há atividade organizada e em funcionamento voltada ao contrabando de cigarros, o que aponta para a habitualidade da conduta e reforça a impossibilidade de adoção de outra medida cautelar no caso concreto. Conforme corretamente ponderado pelo magistrado a quo, ‘nem mesmo o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar são capazes de fazer cessar a atividade delitiva no caso dos investigados, pois poderiam continuar a comandar ou contribuir para a manutenção do esquema criminoso mesmo de dentro de suas residências, seja por recursos tecnológicos, como celulares, ou mesmo através de encontros presenciais’.



    Ademais, o periculum libertatis é reforçado na medida em que se constata que TIAGO: (a) já foi preso em situação de contrabando, receptação de veículos e organização criminosa, conforme fato ocorrido no dia 06-8-2019, por volta das 13h30min, pelo que restou condenado em primeira instância à pena privativa de liberdade total de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Ação Penal 50185752720214047003, atualmente processo em grau de recurso); e (b) cumpre pena nos autos da Execução Penal 40000136820214013802, em decorrência da condenação à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por contrabando flagrado na data de 27-4-2021.



    Consigno, ainda, que a pena máxima prevista para a conduta narrada preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis - como residência fixa e/ou ocupação lícita - não ensejam a automática revogação da constrição, quando presentes as premissas legais para a sua decretação (STJ, RHC 47548, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014), como na espécie. 



    Em arremate, registro que a modalidade de regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente, caso venha a ser condenado pela prática dos delitos pelos quais é investigado, não tem o condão de influenciar a decretação, ou não, de sua custódia cautelar. A uma, porque os requisitos para que se ordene a prisão preventiva são essencialmente diversos daqueles a serem observados quando da eleição do regime inicial de cumprimento da sanção corporal; e, a duas, pelo caráter prematuro do raciocínio levado a cabo pela parte impetrante ao esposar dita tese, sendo impossível prever-se, agora, a quantidade da pena aplicada em concreto, caso haja condenação, e seus reflexos no regime prisional, sobretudo no presente caso, em que o paciente possui histórico delitivo.



    Dessa forma, não verifico flagrante coação ilegal apta a justificar a revogação da segregação cautelar.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.



    A liminar esgotou a análise meritória e deve ser mantida.



    Com efeito, observa-se da decisão acima colacionada a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista os fortes elementos indicando que TIAGO integra organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros em larga escala, bem como em razão do histórico delitivo do paciente.



    No mesmo sentido é o entendimento do órgão ministerial atuante nesta instância (evento 8). Confira-se:



    [...]



    Assim, ratifico a decisão inicial, por seus próprios fundamentos.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus’ (fls. 82/85).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que o agravante atua como integrante de organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros de origem estrangeira, sendo responsável pelo transporte de cargas de cigarros no país, juntamente com os corréus, através das cidades fronteiriças, notadamente em Umuarama/PR, e sua distribuição para as demais regiões do país, sendo apreendida na Operação ‘Effusus’ grande quantidade de cigarros; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.



    Ademais, destacou-se o risco de reiteração delitiva, pois o agravante ‘já foi preso em situação de contrabando, receptação de veículos e organização criminosa, conforme fato ocorrido no dia 06-8-2019, por volta das 13h30min, pelo que restou condenado em primeira instância à pena privativa de liberdade total de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Ação Penal 50185752720214047003, atualmente processo em grau de recurso); e (b) cumpre pena nos autos da Execução Penal 40000136820214013802, em decorrência da condenação à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por contrabando flagrado na data de 27-4-2021’ (fl. 83).



    Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    A propósito, confiram-se:



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Noutra parte, não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    [...]



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.” (grifos meus e no original)  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    O referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – integrante de uma organização criminosa dedicada ao contrabando internacional de cigarros, e a gravidade concreta dos crimes por ele praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    Além disso, o paciente possui anotações por: (i) uma condenação que está em grau de recurso; e (ii) um processo de execução penal em andamento, ambos pelo mesmo delito.



    Com efeito, esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento.



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    […]



    4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    [...] 



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. A